Tribunal: TJPA
Processo: 0004090-21.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004090-21.2015.8.14.0144

APELANTE: MANOEL JOSE SILVA

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE QUATIPURU, QUARESMA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, CONDENANDO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR NÃO ENTREGAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AUTOR CONTEMPLADO COM O PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO “CHEQUE MORADIA” DESTINADO A CONCESSÃO DE CRÉDITO PARA A REFORMA, CONSTRUÇÃO E, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA
.
MÉRITO
. O OBJETIVO DO PROGRAMA É A REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO. LEI ESTADUAL N° 7.776/2013. O PROGRAMA INSTITUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ É EXECUTADO PELA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO – COHAB E PELAS PREFEITURAS MUNICIPAIS MEDIANTE TERMO DE ADESÃO CELEBRADO COM O FIM DE OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CHEQUE MORADIA. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E O PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA É DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA CHEQUE MORADIA. COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MEDIANTE O CHEQUE MORADIA. PAGAMENTO RECEBIDO E MATERIAIS NÃO ENTREGUES PELA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 (oito) à 22 (vinte e dois) de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MANOEL JOSÉ SILVA
contra ESTADO DO PARÁ – excluído do polo passivo –, COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB, QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP e do MUNICÍPIO DE QUATIPURU diante da sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Quatipuru/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (proc. n°
0004090-21.2015.8.14.0144
) ajuizada pelo apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto: a) declaro a IMPROCEDÊNCIA do pedido no que tange ao Município de QUATIPURU e a COHAB, pois não restou configurada sua responsabilidade pelos danos sofridos pela autora; b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais; c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais); A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ). Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petições. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Quatipuru/PA, 18 de Junho de 2019.
”

Irresignado, o autor
interpôs recurso de apelação, alegando em síntese ser indiscutível a responsabilidade do Estado do Pará, da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB e do Município de Quatipuru, alegando a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da ação, destacando que o programa Cheque Moradia foi criado pelo próprio Governo do Estado através da Lei n° 7.776 de 23/12/2013, afirmando que a execução do programa é de responsabilidade da COHAB e da SEFA.

Sustenta que o Estado e os órgãos da Administração Indireta respondem objetivamente pelos danos causados aos administrados, com base no artigo 37, § 6° da Constituição Federal.

Alega a responsabilidade do Estado, afirmando que o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação contra o Governador do Estado à época em virtude da utilização do programa de cheque moradia com fins eleitoreiros.

Destaca a responsabilidade do Município, em razão de possuir a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação do benefício.

Assevera a responsabilidade dos requeridos Estado, Cohab e Município ao viabilizarem que somente a empresa Quaresma Construções aceitasse naquele município o cheque moradia para a aquisição dos materiais de construção.

Defende a majoração da condenação em danos morais, com observância à capacidade econômica das apeladas e a sua condição de pessoa idosa e humilde.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, majorando o
quantum
indenizatório, julgar o Estado do Pará como parte legítima, condenando ainda a COHAB e o Município de Quatipuru e a majoração dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos apelados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a sua análise.

Conforme relatado, a apelante defende a reforma da sentença, argumentando, em suma, a legitimidade passiva do Estado do Pará, assim como a responsabilidade objetiva no evento danoso, fundamentando no artigo 37, §6° da Constituição Federal, aduzindo responsabilidade de todos os envolvidos, no caso, do Estado e da Companhia de Habitação do Estado do Pará, bem como do Município de Quatipuru, além disso requer a majoração da condenação da empresa Quaresma Construções à título de danos morais.

Cumpre frisar ainda, que o apelante ajuizou a presente ação indenizatória, fundamentando o seu pedido na alegação de ter recebido do Estado do Pará o “cheque moradia” no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos) reais e entregue a quantia ao Sr. João Quaresma, ocasião que recebeu uma listagem dos materiais de construção que seriam entregues pela empresa Quaresma e Construções em sua residência, contudo a empresa não entregou a mercadoria comprada ao autor, conforme descrito em sua petição inicial (Id.
5485112 - Pág. 10
).

Feitas essas considerações, passo à preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

Quanto a alegação de legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que a Fazenda Pública instituiu o programa de “Cheque Moradia”
através da Lei n° 7.776/2013 e pelo fato da execução do programa ser de responsabilidade pela Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB.

Como é cediço, a questão referente à legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, por se tratar de condição da ação, de modo que não se sujeita aos efeitos da preclusão, cabendo a revisão de decisão anterior, por provocação ou, inclusive, de ofício.

Entretanto, a irresignação do apelante não merece prosperar, estando a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado devidamente fundamentada.

Convém destacar que
, de fato, o “Programa Cheque Moradia” foi instituído pelo Estado do Pará através de Lei n° 7.776, de 23/12/2013, o qual é
destinado à construção, reforma ou melhoria da unidade habitacional mediante crédito outorgado a servidor público, famílias em situação de risco ou de sinistro (alagamento, desabamento, incêndio e outros)
ou com condições mínimas de habitabilidade ou com vulnerabilidade social
.

No mais, registra-se que a Lei n° 7.776/2013 foi revogada pela Lei n° 8.967, de 30/12/2019, a qual institui o “Programa Sua Casa”.

Todavia, o fato do programa Cheque Moradia ter sido criado pelo Estado do Pará não significa que o Ente possui responsabilidade pelo evento danoso experimentado pelo apelante. Além disso, o recorrente não demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta em tese ilegal praticada pelo Estado e, tampouco demonstrou de que forma o Estado concorreu para o dano.

Deste modo, tendo o apelante o escopo de ser indenizado ante a ausência de recebimento dos materiais de construção adquiridos por ele mediante o cheque moradia junto à empresa Quaresma Construções, logo, vê-se portanto, que a indenização decorre pela falha na prestação de serviços pela referida empresa ao deixar de entregar de forma injustificada os materiais de construção.

Assim, tem-se que o apelante não demonstrou de que forma o Estado do Pará concorreu para o dano praticado pela empresa Quaresma Construções, tendo em vista que o crédito do cheque moradia foi disponibilizado, inexistindo qualquer irregularidade na concessão do benefício, mas tão somente a falha da prestação de serviço de entrega dos materiais de construção.

Ademais, quanto ao fato de existir Ação de Investigação contra o Estado do Pará acerca de possível irregularidades na concessão do benefício com fins eleitoreiras, este não possui qualquer relação com a presente demanda, sendo a alegação manifestamente infundada, pois não beneficia em nada a tese sustentada pelo apelante.

Não havendo outras questões a serem apreciadas em sede preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a necessidade de reforma da sentença a fim de atribuir aos apelados a responsabilidade no evento danoso reclamado.

DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A responsabilidade objetiva do Estado do Pará, tem como base o artigo 37, §6° da Constituição Federal, a seguir transcrito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Pelo dispositivo citado, a responsabilidade objetiva do Estado do somente se configura quando o agente público, no exercício da função causa dano a terceiro, o que não é o caso dos autos.

Aproveitando os argumentos já expendidos, reitero o entendimento da impossibilidade do Estado responder objetivamente pelos danos ao autor/apelante, unicamente causados pela empresa Quaresma Construções, pois não restou demonstrado ato praticado por agente público ou, em nome do Estado que tenha acarretado falha na prestação do serviço de entrega dos materiais de construção, logo, inexiste prova do nexo causal e do ato ilícito.

Neste sentido, cito a jurisprudência que corrobora o entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. PROVAS. INEXISTENTES. ALEGAÇÕES. REFUTADAS.

1.
Para a caracterização da responsabilidade objetiva da Administração Pública, referente a reparação do suposto dano, é necessária a comprovação do nexo causal e do ato ilícito, conforme preceitua o ordenamento constitucional.

2. O autor ao interpor a exordial deve colecionar conjunto probatório mínimo a constituir o seu direito.

3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AM - AC: 06377974820158040001 AM 0637797-48.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 24/06/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2019) – grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POLICIAL MILITAR À PAISANA QUE PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO COM ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA.

1.
A responsabilidade objetiva do Estado somente se configura quando o agente público, no exercício da função, causa dano a terceiro (art. 37, § 6º, da CF).

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o policial militar que comete crime em dia de folga, mesmo utilizando a arma da corporação, tem responsabilidade exclusiva pela reparação dos danos decorrentes do ato ilícito por ele praticado.

3. Parcial procedência da ação. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 1450996020078260000 SP 0145099-60.2007.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 21/11/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2011)” (grifo nosso)

Assim, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva alegada.

DA AUSÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA COHAB E DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU

Na mesma linha de entendimento, também verifico que o apelante não demonstra a existência de nexo de causalidade entre possível conduta comissiva ou omissiva praticada pela COHAB ou pelo Município de Quatipuru e o resultado lesivo consistente no ato de não fornecimento dos materiais de construção para a reforma da sua casa.

Ademais, em análise dos autos é possível verificar que o apelante instruiu o processo apenas com a Relação de Material de Unidade Habitacional da empresa Quaresma Construções, um Boletim de Ocorrência Policial, no qual relata a quebra de contrato por parte da empresa, pois entregou o cheque no valor de R$ 7.800,00 ao Sr. João Quaresma, porém não recebeu os materiais de construção, além do recibo da empresa e documentos.

Todavia, a referida documentação comprova apenas a escolha realizada pela própria apelante pela empresa Quaresma Construções para fornecer os materiais de construção e a entrega do cheque moradia, por sua vez a empresa requerida não demonstrou ter entregue os materiais adquiridos pela autora, desta forma, a recorrente não evidencia o liame entre o fato danoso ocorrido com alguma conduta da COHAB e do Município de Quatipuru.

Neste ponto, ressalto que o fato da Lei Estadual n° 7.776/2013 estabelecer que a gestão do programa cheque moradia será de competência da Companhia de Habitação do Estado do Pará está relacionada à seleção dos beneficiários, por sua vez o termo “acompanhamento da execução das obras”, previsto no artigo 7°, inciso I da Lei, consiste em verificar a aplicação correta do crédito outorgado pelo Governo do Estado, pois é destinado a realização de obras de construção, ampliação ou de melhorias de unidades habitacionais, conforme a cláusula 2.1.10 do Termo de Adesão firmado entre a COHAB e a Prefeitura de Primavera, município vizinho de Quatipuru (id 1422955), a seguir transcrito:

“2.1.10. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras para verificar a aplicação dos benefícios.”

Com base no Termo de Adesão, o documento é claro ao estabelecer à COHAB e ao Município de Primavera a atribuição de operacionalização do programa cheque moradia, por sua vez, a obrigação de compra e de recebimento do material compete ao beneficiário do cheque, no caso, a autora/apelante.

A apelante tenta se eximir de sua responsabilidade quanto à aquisição e recebimento dos materiais de construção e a escolha própria de adquirir os produtos da empresa Quaresma Construções, pois não restou comprovado pela recorrente algum tipo de direcionamento dos órgãos para a referida empresa, assim como não existe um cadastro dessas empresas para atuar no programa cheque moradia.

Tais considerações, deixam claro que a COHAB e o Município de Quatipuru não podem ser responsabilizados pela ausência de entrega dos materiais de construção à recorrente, pois a má prestação do serviço decorre da relação direta entre o consumidor (autora) e o fornecedor de serviços (Quaresma Construções).

No mais, quanto ao Município de Quatipuru, a apelante alega que o mesmo não tomou nenhuma atitude para reparar os prejuízos causados, ora como é sabido, é obrigado a indenizar aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, nos termos do artigo 927 do Código Civil, logo compete à empresa Quaresma Construções reparar o dano.

DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUARESMA CONSTRUÇÕES NO EVENTO DANOSO CAUSADO

Nesta senda, é certo que deve ser imputado à empresa Quaresma Construções a responsabilidade pelo ato ilícito causado à autora/apelante, decorrente do ato de receber o pagamento e não entregar os materiais de construção para a unidade habitacional da recorrente, nos termos do artigo 186 do Código Civil Brasileiro e, em consequência, tem a obrigação de indenizar, na forma dos artigos 927 do CPC, a seguir transcritos:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE

O magistrado de origem condenou o apelado – QUARESMA CONSTRUÇÃO -

ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vejamos:

“(...)
b) julgo PROCEDENTE a ação no que tange a QUARESMA CONSTRUÇÕES, convalidando a tutela concedida liminarmente para entrega dos materiais e condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais
; c) considerando que a QUARESMA COSTRUÇÕES, devidamente citada, nunca cumpriu a liminar, condeno-a a pagar o teto estabelecido a título de astreintes, qual seja, R$ 10.000,00 (Dez mil reais); A correção monetária, em relação ao dano moral, é devida a partir da sentença (súmula 362 do STJ). Condeno o réu, QUARESMA CONSTRUÇÕES, nas custas e despesas processuais. Fixo os honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação, considerando os termos do art. 85, §2, incisos I a IV, CPC, especialmente, pelo fato de o processo demandar apenas duas petições. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Quatipuru/PA, 18 de Junho de 2019.
”

No que diz respeito a majoração do
quantum
arbitrado, contudo, de pronto verifica-se que a insurgência não merece acolhimento.

O valor alusivo à reparação pelo dano moral, deve se ater às circunstâncias do caso concreto, à sua repercussão na esfera do lesado e ao potencial econômico-social do lesante, a fim de que se sinta compelido a não mais reiterar na prática do ato ilícito.

O quantum arbitrado se mostrou razoável e proporcional aos fatos, de acordo, com o melhor entendimento do STJ, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.127.973 - SP (...) DECISÃO 1. (...) Atraso no início da construção do imóvel. Acordo de restituição das parcelas pagas pela autora descumprido pelas rés. Direito da autora à restituição do valores pagos sem qualquer retenção. Dano moral. Atraso no início das obras e descumprimento do termo de restituição das parcelas que caracteriza o dano moral. Indenização arbitrada em R$ 15.000,00. Sucumbência integral das rés. (...)
Por fim afirma excessiva desproporção entre os fatos e a condenação a título de danos morais na monta de R$15.000,00 (quinze mil reais).
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem (fls. 390-391), ascendendo a esta Corte Superior por meio da interposição de agravo (fls. 395-403). É o relatório. Decido. 2 (...)
Ademais, corroborando essa conclusão, a sentença também reconhecera o decurso de "considerável intervalo de tempo de atraso da obra, tendo como consequência a frustração dos planos pessoais do requerente" (e-STJ, fl. 341). 6. Somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo agravado, que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, teve seus planos pessoais frustrados em decorrência do prolongado intervalo de tempo de atraso da obra e do elevado valor econômico do imóvel
(fls. 394 e 341). (...)
No caso vertente, entende-se ser razoável o quantum fixado pela instância ordinária, a título de danos morais, correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dessa forma, não há que se falar em condenação desproporcional com relação à extensão do dano, máxime porque fixada dentro de parâmetros razoáveis. Em suma, impõe-se a manutenção do valor arbitrado, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o indesejado enriquecimento sem causa do recorrido da ação indenizatória, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.
(...) 8. Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima aduzidos, nego provimento ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 07 de dezembro de 2017. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator

(STJ - AREsp: 1127973 SP 2017/0164833-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/02/2018) – grifo nosso

Por conseguinte, em conformidade com os parâmetros ora delineados, bem como considerando que a quantia arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), representa valor superior ao dobro do cheque moradia, objeto da demanda, concedido no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), verifico que a importância arbitrada pelo magistrado de origem se revela adequada para ressarcir os danos sofridos pelo apelante, pois é compatível com a situação em análise.

Apenas à título de conhecimento, destaco que o apelante faz jus a quantia de 10.000,00 (dez mil reais), referente a astreinte fixada pelo não cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada, não cumprida pela empresa Quaresma Construções, conforme descrito na sentença.

No tocante ao pleito de majoração do percentual de honorários advocatícios, o pedido deve ser indeferido, pois o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra adequado e de acordo com o disposto no artigo 85, §2° do CPC.

Portanto, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (Pa), de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021